Tribunal: STF
Processo: ARE 1400546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários interpostos por Deck Motors Comercial Ltda. (eDOC 67) e por Automec Cormercial Veículos Ltda. em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos:



    “I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA DECK MOTORS. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA CLÁUSULA PROIBINDO A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DA DECK PELA AUTOMEC. AFRONTA À LIBERDADE DE TRABALHO. ARTS. 1º, III, E 5º, XIII, DA CF. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO DEVIDA (VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA). DANO MORAL COLETIVO. VALOR ARBITRADO (VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido. 



    II - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA AUTOMEC. PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. LEGITIMIDADE. SINDICATO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ART. 81, III, DO CDC (VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA CLÁUSULA PROIBINDO A CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES DA DECK PELA AUTOMEC. AFRONTA À LIBERDADE DE TRABALHO. ARTS. 1º, III, E 5º, XIII, DA CF. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO DEVIDA (VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA). DANO MORAL COLETIVO. VALOR ARBITRADO (VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido”. (eDOC 54, p.1) 



       



    No recurso extraordinário interposto por DECK MOTORS COMERCIAL LTDA. (eDOC 67), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 1º, IV, 5º, XIII, 170, caput, e VII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como defende-se a legalidade da cláusula do contrato comercial que veda o aliciamento de empregados. A esse propósito, o recorrente cita decisões do CADE e do Poder Judiciário que supostamente corroborariam sua tese. Por fim, sustenta que a restrição ao aliciamento de empregados não viola à liberdade de trabalho.



    Já no recurso extraordinário interposto por AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA. (eDOC 72), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação a artigo 5º, II, do texto constitucional.



    A recorrente aduz, em síntese, violação ao princípio da legalidade, uma vez que a cláusula contratual que veda o aliciamento de empregados não seria proibida por lei. 



    Ademais, sustenta-se que “a referida cláusula contratual foi imposta pela co-Requerida Deck Motors à ora Recorrente, o Egrégio Tribunal Regional contrariou o artigo 944 do Código Civil ao não observar o grau de culpa de cada uma das Requeridas, que naturalmente são diferentes para quem impôs a referida cláusula e para quem recebeu a imposição da mesma cláusula, e imprimir proporcionalidade em relação à indenização”. (eDOC 72, p. 3) 



    Por fim, assevera que inexiste dano moral coletivo, haja vista que não ocorreu lesão à coletividade. Assim, consequentemente não existe interesse difuso a ser defendido pelo sindicato dos empregados. 



    Decido.



    Os recursos não merecem prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas do contrato, consignou que é ilegal a cláusula de aliciamento ora em discussão, sendo devido o dano moral coletivo, conforme observa-se do seguinte trecho do acórdão recorrido: 



    “Não se contesta a possibilidade de se estipular cláusula de não concorrência no âmbito do Direito Empresarial, mormente porque a autonomia da vontade, aliada à boa-fé objetiva, são os vetores precípuos de todo contrato (art. 421 do Código Civil), encontrando inclusive guarida no ordenamento jurídico pátrio, a exemplo do art. 1.147 do Código Civil. 



    Além disso, é certo que práticas como formação de cartéis, concorrência desleal por abuso do poder econômico, dentre outras, são veemente proibidas, uma vez que comprometem a livre concorrência, primado assegurado no art. 170, IV, da Constituição Federal, de maneira que cláusulas contratuais que visem extirpar esse tipo de prática, a priori, são apreciadas e validadas. 



    No entanto, isso não significa que qualquer estipulação será válida, bastando que tenha por espoco tais valores. 



    (...)



    Na hipótese, a controvérsia envolve o contraponto entre a “liberdade de concorrência” de um lado, e “liberdade do exercício de trabalho” aliado à “valorização social do trabalho” de outro, e reside em saber se a cláusula intitulada de “não aliciamento” é válida, a qual estipula que a Automec estaria proibida de contratar os empregados da Deck listados no Anexo IV, sem prévia autorização desta, que inclusive estava exigindo uma compensação financeira para conceder tal autorização. Nessa esteira, convém contextualizar ainda, que os trabalhadores não participaram dessa negociação e tampouco consentiram com ela. 



    (...)



    Portanto, a cláusula de não concorrência estipulada entre as rés deveria estar baseada em outros aspectos e parâmetros, que não afrontassem os direitos subjetivos dos trabalhadores. 



    (...)



    Nessa esteira, sendo evidente a violação a preceitos trabalhistas fundamentais, bem como aos princípios da boafé objetiva e da função social dos contratos, e, portanto, a afronta a valores coletivos altamente protegidos, escorreito o reconhecimento de ato ilícito (art. 186 e 187), sendo corolário o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil), ante à patente ofensa ao patrimônio moral social. 



    Em relação ao valor arbitrado a título de dano moral coletivo, a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que somente é possível a revisão do importe fixado, quando este se revelar extremante irrisório ou exorbitante, isto é quando estiver em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerado às circunstâncias do caso concreto. 



    (...)



    No caso, depreende-se dos parâmetros nos quais se baseou o acórdão regional, bem como das circunstâncias do caso, que o valor da indenização foi arbitrado de forma razoável e proporcional ao grau de culpa das rés, à capacidade econômica delas, e à gravidade e extensão do dano, que abrangeu vários empregados, mais precisamente 35, cumprindo assim a finalidade pedagógica e reparatória. Nesse contexto, incólumes os arts. 5º, V, da CF e 944 do Código Civil. (eDOC 54, p. 4-7) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido”. (RE-AgR 1.380.693, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.9.2022) (grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. BLOQUEIO JUDICIAL. VÍNCULO. INEXISTÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE-AgR 1.385.361, Rel. Min. Luiz Fux – Presidente, Pleno, DJe 24.8.2022) (grifei)



    Ademais, esta Corte firmou orientação no sentido de que “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente